Tribunal: TCU
Processo: 035.787/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3321/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", e considerando o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 10 (dez) dias, a contar de 2/4/2025 - data da análise do último pedido de prorrogação -, o prazo para cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.4.1 e 9.4.3 do Acórdão 1103/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 035.787/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Zileuda Lima Collaco (XXX.879.104-XX); Maria de Lourdes Costa de Brito (XXX.340.294-XX); Mauricea Freire de Vasconcelos Lira (XXX.072.534-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.